Tribunal: TJBA
Processo: 8078168-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078168-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RAQUEL SIQUEIRA RAMOS SODRE

Advogado(s)
:
VANESSA MACHADO DUTRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO BANCÁRIO REALIZADO POR EQUÍVOCO EM CONTA DE TERCEIRO. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 8016378-57.2025.8.05.0274. A demanda originária busca a restituição do valor de R$ 2.600,00, depositado equivocadamente em conta de terceiro correntista, em razão de erro no preenchimento do número da agência bancária.

2. O Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira fornecesse, no prazo de cinco dias, o CPF e o endereço completo do correntista beneficiário do depósito indevido, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, bem como determinou o bloqueio do valor depositado e sua transferência para conta judicial.

3. Inconformado, o agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, a desproporcionalidade da multa coercitiva, a alegada quebra indevida de sigilo bancário de terceiro e a necessidade de revisão integral ou parcial da decisão recorrida.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal consiste em definir se a multa diária fixada para compelir o fornecimento de dados cadastrais de terceiro correntista mostra-se compatível com a obrigação imposta, bem como se subsiste a obrigação determinada em sede liminar.

III. Razões de decidir
5. A pretensão da autora originária revela plausibilidade jurídica, uma vez que o depósito equivocado em conta de terceiro pode ensejar enriquecimento sem causa, legitimando a adoção de medidas aptas à identificação do beneficiário e à recuperação do numerário.
6. A determinação de fornecimento de dados cadastrais do correntista não configura, em princípio, medida ilegítima, por se tratar de providência necessária à efetividade jurisdicional e à adequada instrução da demanda, preservado o controle judicial sobre sua utilização.
7. A multa coercitiva prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil possui natureza instrumental e finalidade indutiva, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem assumir caráter punitivo ou gerar vantagem desproporcional à parte adversa.
8. No caso concreto, o valor diário de R$ 500,00, com teto de R$ 10.000,00, mostra-se excessivo diante da natureza da obrigação de fazer imposta à instituição financeira, recomendando-se sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. A redução das astreintes para R$ 250,00 por dia, limitada ao montante de R$ 5.000,00, preserva a eficácia coercitiva da medida e evita desequilíbrio entre a obrigação e a penalidade, sem prejuízo de futura majoração pelo Juízo de origem em caso de persistente descumprimento.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078168-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada RAQUEL SIQUEIRA RAMOS SODRE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora